Tribunal: TJPA
Processo: 0814684-95.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814684-95.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARIA DA PAZ SILVA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0814684-95.2021.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0804770-20.2021.8.14.002

IMPETRANTE: DR. ODILON VIEIRA NETO - OAB/PA 13.878

PACIENTE: MARIA DA PAZ SILVA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 121, § 2º, incisos I, III e IV, 211 e 155, § 4º, nos termos do Artigo 29, ambos do CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE DOENÇA GRAVE. REJEITADA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DENEGADO. UNÂNIME.

1) Inexistência de situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar.

2) Não comprovação da gravidade da doença alegada. Laudo médico não comprova a necessidade de tratamento complexo. Não demonstração da impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional.

3) A audiência de custódia foi efetivamente realizada no momento do cumprimento do mandado de prisão temporária.

4) Ordem denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargado José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814684-95.2021.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0804770-20.2021.8.14.002

IMPETRANTE: DR. ODILON VIEIRA NETO - OAB/PA 13.878

PACIENTE: MARIA DA PAZ SILVA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 121, § 2º, incisos I, III e IV, 211 e 155, § 4º, nos termos do Artigo 29, ambos do CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus com pedido de liminar
impetrado em favor de
MARIA DA PAZ SILVA FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que decretou a prisão preventiva da paciente.

De acordo com a impetração, após ter sido decretada a custódia temporária da demandante, a defesa requereu a conversão em prisão domiciliar a qual foi concedida inicialmente. Posteriormente, o juiz singular reapreciou a decisão e decretou a medida cautelar a coacta.

Alega o Impetrante que a requerente é uma pessoa idosa de 70 anos apresentando problemas de saúde graves, afirmando que as casas penais do Estado não têm estrutura para abrigar uma pessoa nessas condições.

Assevera que fora apresentado laudo médico elaborado por um cardiologista atuante em Marabá, atestando que a paciente apresenta hipertensão arterial sistêmica (estágio 3), miocardiopatia hipertensiva, hipertrofia ventricular esquerda severa, arritmia ventricular compensada, dislipidemia, evoluindo com precordialgia atípica, palpitações, cansaço, ansiedade, fazendo atualmente uso de Nifedipina 20 x 1-plag 75jx1, vitaminas d3 +a, 3 gotas, w3200x2, medicações essas de uso contínuo.

Relata ainda, que para a decretação da segregação deveria ter sido realizada audiência de custódia onde seriam aferidas as condições do cárcere, o que não ocorreu.

Por fim, pugna pela concessão de liminar, para converter a medida cautelar em prisão domiciliar e, no mérito, a confirmação da ordem.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi negada, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 17/12/2021, por meio do Ofício nº 89/2021 – GJ (ID nº 7664219).

O Órgão Ministerial se manifestou pela denegação da ordem por inexistir comprovação de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preliminarmente, determino que a secretaria proceda a retirada do sigilo do autos, uma vez que não preenchidos os requisitos legais para tal restrição.

A pretensão deduzida no presente Habeas Corpus é a concessão de prisão domiciliar, alegando que a coacta é portadora de doença grave, necessitando de cuidados médicos específicos, indisponíveis na casa penal em que se encontra custodiada.

A Lei de Execução Penal, em seu Art. 117, II, somente admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular, quando se tratar de condenado acometido de doença grave.

Assim, a interpretação excepcional ao inciso II do artigo 117 da LEP, para os apenados que se encontram em regime mais severo que o aberto, firmada pela jurisprudência, deve se dar restritivamente, ou seja, limitada àqueles que apresentam, comprovadamente, estado grave de saúde, impossibilitados de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional, o que não é o caso da paciente.

Da análise dos autos, verifico que a impetração não logrou comprovar a gravidade da doença alegada e tampouco qualquer tipo de debilidade da coacta em decorrência da mesma, juntando tão sòmente laudo médico que não comprova a necessidade de tratamento complexo.

Neste sentido, é a jurisprudência da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal, como se vê:

“EMENTA. HABEAS CORPUS. ART. 217-A, C/C ART. 14, II, DO CPB. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE. HIPÓTESES DO ART. 302 DO CPP NÃO CONFIGURADAS. RELAXAMENTO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA À REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
RECOLHIMENTO DOMICILIAR. ESTADO GRAVE DE SAÚDE NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(2016.02770338-06, 162.165, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-07-11, Publicado em 2016-07-14)”

Ademais, não restou demonstrado por meio de prova inequívoca a incompatibilidade entre o eventual tratamento de saúde e o encarceramento, não bastando para tanto a mera constatação de que a demandante sofre de doença que necessita de tratamento.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. [...].
SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO DE SAÚDE E O ENCARCERAMENTO. ORDEM DENEGADA
. [...] 6. O entendimento desta Corte Superior é o de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento - o que não se verificou na hipótese dos autos. 7. Habeas corpus denegado" (HC 482.067/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 01/03/2019)

No que tange à alegação de nulidade do decreto preventivo em razão da ausência de audiência de custódia, não está configurada tal situação, posto que, conforme as informações prestadas pelo Juízo singular (ID. 7664219, págs. 4 e 5), o referido ato foi efetivamente realizado no momento do cumprimento do mandado de prisão temporária (termo de audiência ID. 7664222, págs. 1, 2 e 3),
sendo que posteriormente após requerido o cumprimento em regime domiciliar foi deferido pelo Juízo e, após o recebimento da denúncia foi decretada novamente a cautelar preventiva, não havendo nessa oportunidade a necessidade de novo ato.

Por tais razões, comungando com o parecer ministerial, inviável é a concessão da ordem, razões pelas quais a
DENEGO
pelos fundamentos acima expostos, porém, determino que o Juízo singular solicite a SEAP uma avaliação da paciente por equipe médica especializada a respeito de seu atual estado de saúde, bem como seja esclarecida se a casa penal em que se encontra custodiada possui condições e profissionais disponíveis para o tratamento adequado à paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 15/03/2022